Tribunal: STF
Processo: AC 2424
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO INFRINGENTE.



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (art. 535 do CPC/1973 e 1.022 do CPC/2015).



    2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que viola o postulado do devido processo legal a inscrição de Estado nos cadastros federais de inadimplência sem a prévia tomada de contas especial. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.